Tribunal: TJDFT
Processo: 0735487-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0735487-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS RIBEIRO DA COSTA NUNES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Vistos, etc., Certifique a Secretaria da Turma, o trânsito em julgado. Logo após anote-se o nome dos Procuradores habilitados nos autos, consoante ID 36937835. Certificado o trânsito em julgado, baixe-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator